Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015695-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. A 6a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICAÇÃO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE –
DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica ou ofensa à coisa julgada, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a existente entre o decisum e o entendimento da parte.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ausentes os vícios de contradição e omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
Nize Asvolinsque Peixoto
, contra acórdão proferido pela Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo desta Egrégia Corte, que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais, aduz a Embargante, em suma, que a decisão colegiada padece do vício de contradição, pois o último ato praticado no Mandado de Segurança de no 0010520-69.2007.811.0041, o qual tramitou pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, se deu em 04/11/2015, e não na data de 04/09/2013, conforme consignado no acórdão.

Esclarece que “
a contradição apontada reside justamente no entendimento equivocado acerca do início do prazo prescricional, pois o magistrado de piso, afrontou severamente entendimento já consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de cumprimento de sentença em face de direito reconhecido na via mandamental, quando entendeu que a Embargante deveria se socorrer das vias ordinárias, que comprovadamente era desnecessário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
”.

Afiança que “
as diferenças salariais reconhecidas na ação mandamental, possuem natureza alimentar, sendo assim, inaplicável o prazo previsto no artigo 9o do Decreto 20.910/32, pois, como dito, à natureza alimentar se aplica a regra contida no art. 15 da Lei 5.478/68
”.

Defende ainda, a existência de vício de omissão no julgado, o qual “
está demonstrado na ausência de enfrentamento da regra prevista no inciso I do art. 505 do CPC
”.

Requer o prequestionamento expresso acerca dos “
efeitos advindos do reiterado descumprimento de sentença meritória que confirmou ordem mandamental em matéria de diferenças salariais cuja natureza é alimentar, fazendo assim coisa julgada material, cujo descumprimento caracteriza, nos termos do inciso I do art. 505 CPC, o trato continuado, que se renovar mês a mês, tornando inaplicável o prazo previsto no art. 9o do Decreto Lei 20.910/1932
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com a aplicação dos efeitos infringentes respectivos.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 232481196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de
omissão e contradição
no julgado colegiado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Ressai dos autos que a Embargante, Nize Asvolinsque Peixoto, propôs Ação Rescisória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando rescindir o julgado colegiado proferido nos autos da Ação de Cobrança no 1003106-74.2017.8.11.0001 o qual reconheceu a prescrição da pretensão do recebimento de verbas retroativas.

Sustentou a Autora, que o acórdão rescindendo, ao reconhecer a prescrição da pretensão, implicou em ofensa à coisa julgada e em manifesta violação à norma jurídica.

Argumenta que, nenhum juiz poderá decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.

Com base nestes fundamentos, requer a rescisão do julgado e a procedência da ação, afastando-se o entendimento de prescrição da pretensão, reconhecendo-se o direito ao recebimento de diferenças salariais referentes ao período compreendido entre 01/12/2005 e 01/04/2008.

A Ação Rescisória fora julgada improcedente, o que ensejou a oposição dos presentes
Embargos à Declaração
, o qual passo a apreciar.

Defende a embargante, que a decisão colegiada padece do vício de contradição, já que, segundo sua perspectiva, o acórdão teria firmado “
entendimento equivocado acerca do início do prazo prescricional
”, e ainda, que o aludido julgado “
afrontaria severamente o posicionamento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça”
.

Não prospera a irresignação.

Tal se dá, pois a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela
interna
, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei,
jurisprudência
ou ao que a
parte esperava ver julgado
, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes, o que não se verifica no julgado em questão.

In casu
, a decisão embargada mostra-se devidamente fundamentada de maneira minuciosa e pormenorizada, havendo plena coesão entre a fundamentação e a conclusão estabelecida no dispositivo do julgado; logo, não há que se falar em contradição no julgamento colegiado.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto do julgado colegiado:

“
Superada tal questão, suscita a tese de que o acórdão rescindendo incorreu em ofensa à coisa julgada, quanto à questão decidida em sede de mandado de segurança.

Cumpre esclarecer que, a sentença proferida nos autos da ação mandamental transitou em julgado em 04/09/2013, sendo proposta Ação de Cobrança em 11/11/2017.

Nos termos do artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

No caso, a impetração da ação mandamental interrompeu a prescrição, tornando esta a correr pela metade do prazo, a partir do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança.

Considerando o prazo prescricional de cinco anos e tendo em vista o decurso de prazo superior a dois anos e meio entre o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do writ of mandamus e a propositura da ação de cobrança, a pretensão, de fato, encontra-se prescrita.

A propósito, a jurisprudência
:

“(...)
Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado. Precedentes
. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.359.682/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)”

Acerca da contradição em Embargos de Declaração, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS.
PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior,
a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão
, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Por outro lado,
também não há que se falar na existência de
vício de omissão
no julgado, o qual hipoteticamente estaria “
demonstrado na ausência de enfrentamento da regra prevista no inciso I do art. 505 do CPC
”.

Isso porque, o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

De outra banda, no que se refere ao
prequestionamento

explícito
pretendido pelo recorrente, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça”.
(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024